Tribunal: TJMT
Processo: 0008089-30.2014.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008089-30.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CANADA PRO JOIAS LTDA - EPP - CNPJ: 60.572.153/0001-35 (EMBARGANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), RONY JOSE MORAIS - CPF: 014.937.066-08 (ADVOGADO), M. V. GALVAO DE BEM & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 04.569.826/0001-27 (EMBARGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), VANDERLEIA DACI SCHMITZ - CPF: 018.244.591-73 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA COSTA VALADARES MORAIS - CPF: 062.754.746-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO PREVISTA NO ART. 85, §11 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC, pois na hipótese de provimento do recurso, fica impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CANADÁ PRÓ JÓIAS LTDA. - ME. contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, no Recurso de Apelação Cível n.º 0008089-30.2014.8.11.0037 (Id. n.º 131578661) proveu o recurso do embargante, com ementa nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – REVISÃO SOMENTE DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – AFASTAMENTO – ÔNUS QUE DEVE RECAIR SOBRE O RÉU – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, não resta configurada a sucumbência recíproca, pois os embargos foram acolhidos somente para alterar a incidência dos juros de mora em relação ao débito indicado na exordial, razão pela qual o ônus deve recair sobre o réu.”

Em suas razões, de Id. n.º 132488181, o embargante aduz a existência de omissão no acórdão no que se refere à majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11 do CPC. Ao final, prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado.

Sem contraminuta conforme certidão de Id. n.º 134000159.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão no que se refere à majoração prevista no art. 85, §11 do CPC.

Sem razão a embargante.

É assim porque na hipótese de provimento do recurso é inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – REFORMA EM APELAÇÃO -ADEQUAÇÃO AO § 8º DO ART. 85 DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTOS NO ART. 85, § 11 DO CPC QUANDO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC. 2 - Em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC, motivo pelo qual devem ser extirpados. 3 - Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10049864420188110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/01/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2020)

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022